Tribunal: STF
Processo: MI 7491
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - PECFAZ NO CARGO DE ANALISTA TRIBUTÁRIO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS .PRESSUPOSTOS  DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.   



    I - Caso em exame



    1.Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de injunção coletivo, por ser manifestamente incabível. 



    II - Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável o mandado de injunção, diante do óbice apontado na decisão agravada. 



    IV - Razões de Decidir



    3. O mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdade constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF)



    4. Verifica-se, nos autos, óbice intransponível ao prosseguimento da presente impetração, uma vez que a Requerente alega violação ao art. 37, inciso XXII, da Constituição Federal, sem, contudo, indicar de forma clara e precisa qual comando do referido dispositivo constitucional entenderia carecer de regulamentação.



    5. Não se verifica na redação de tal norma a necessidade de regulamentação, para fins de reestruturação de cargos, tendo em vista que o dispositivo constitucional referido apenas prevê que as atividades descritas “serão exercidas por servidores de carreiras específicas”. 



    6. Esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que o mandado de injunção não se presta ao fim de contestar a deficiência de legislação já existente: “A mera insatisfação ou injustiça  com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo”. (MI 6464-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário). 



    7. O pedido carece, pois, de pressuposto essencial, que é a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da Carta Magna). 



    IV - Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.